Tribunal: STF
Processo: RE 236135
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
                    - Improcedência da alegação de omissão do acórdão
 embargado quanto
à questão da legalidade do Decreto estadual que determinou a
 antecipação dos prazos
de vencimento dos impostos.
                   - Procedência deles quanto aos honorários de
 advogado.
                   Embargos recebidos em parte.